Tribunal: TCU
Processo: 036.313/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13491/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.313/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Henrique Lobo Caetano de Freitas (XXX.652.498-XX); Gustavo Henrique Rodrigues Gondim (XXX.291.616-XX); Italo dos Santos Nicoli (XXX.902.178-XX); Joao Victor Alves Guerra (XXX.811.408-XX); Kelmer Luis de Oliveira Barboza (XXX.949.418-XX); Lucas Cassiano de Lima (XXX.071.278-XX); Matheus Pinho de Menezes Leite (XXX.719.818-XX); Patrick Passos Sales (XXX.095.658-XX); Thiago Domingos Mendes (XXX.254.228-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.